Tribunal: TJDFT
Processo: 0734598-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Progressão de regime. Reeducando reincidente específico (crime de tráfico de drogas). Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Rejeição. Novas condenações no curso da execução penal. Reincidência. Condição pessoal do agravante. Irradiação dos efeitos para todas as execuções penais em curso após a unificação. Manutenção do percentual de 60% (3/5) para fins de progressão de regime. Recurso conhecido e desprovido.